Tribunal: TJMT
Processo: 1028622-57.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028622-57.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DAISY BEATRIZ MONTEIRO SCAFF - CPF: 022.766.091-92 (RECORRIDO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1028622-57.2021.8.11.0001 – Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

RECORRIDO: DAISY BEATRIZ MONTEIRO SCAFF.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PLANO DE SAÚDE –
MORTE DO TITULAR DO PLANO DE SAÚDE FAMILIAR
– TÉRMINO DO PRAZO DE REMISSÃO – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A EXTINÇÃO DO CONTRATO – ABUSIVIDADE – APLICAÇÃO DO CDC E DA SÚMULA NORMATIVA Nº 13 DA ANS – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

De acordo com a Súmula Normativa nº 13 da ANS c/c §3º do art. 30 da Lei nº 9.656/98, é assegurado ao dependente coberto pelo plano de saúde familiar o direito de manter as mesmas condições contratuais anteriormente vigentes, após o falecimento do titular, de modo que assuma o pagamento das mensalidades, mostrando-se abusiva a extinção do contrato pela operadora do plano de saúde após o exaurimento do prazo de remissão.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados pela recorrida, determinando a manutenção do contrato de plano de saúde, na qualidade de dependente, nas mesmas condições do antigo titular, observado o dever de continuar pagando as mensalidades e reajuste financeiro do contrato, inclusive o etário.

Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da impossibilidade de manutenção do contrato após o falecimento do titular do plano de saúde.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Com efeito, é preciso anotar que, é assegurado ao dependente coberto pelo plano de saúde familiar o direito de manter as mesmas condições contratuais anteriormente vigentes, após o falecimento do titular, de modo que assuma o pagamento das mensalidades, mostrando-se abusiva a extinção do contrato pela operadora do plano de saúde após o exaurimento do prazo de remissão, em face do disposto na Súmula Normativa nº 13 da ANS c/c §3º do art. 30 da Lei nº 9.656/98.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO
DE
SAÚDE
–
MORTE
DO
TITULAR
– PERMANÊNCIA DA DEPENDENTE APÓS TÉRMINO DO PRAZO DE 24 MESES – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A quo - PESSOA IDOSA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há óbice para a manutenção do dependente na utilização do
plano
de
saúde
, nas mesmas condições contratadas pelo falecido, desde que assuma o pagamento das mensalidades.

A exclusão da Agravada do
plano
de
saúde
em virtude do término do prazo de 24 meses previsto no art. 30 da Lei 6.956/1998 é descabida nesta fase inicial da ação de origem pois, além de violar o princípio da dignidade humana, impõe à idosa a contratação de novo
plano
, com novos prazos de carência e valores elevados, no momento em que mais necessita em razão da idade avançada (92 anos).

(N.U 1007529-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso do
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022